Tribunal: TJES
Processo: 0018705-44.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0018705-44.2020.8.08.0035

APELANTE:
HELOISA HELENA NASCIMENTO CUSTODIO E OUTROS

APELADO:
ESSOR SEGUROS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTES PESSOAIS A TRIPULANTES (APP). NEGATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL À LUZ DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, fundada em cobertura de Acidentes Pessoais a Tripulantes (APP), em razão do falecimento de motorista (empregado da estipulante) atropelado pelo próprio veículo segurado. A sentença aplicou cláusula geral de exclusão de cobertura para danos a empregados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a seguradora é parte ilegítima para responder diretamente à ação dos beneficiários, com base na Súmula 529/STJ, em contrato que prevê cobertura específica de Acidentes Pessoais (APP); (iii) saber se prevalece a cláusula geral de exclusão de cobertura para empregados (prevista no RCTR) sobre a cobertura específica e adicionalmente contratada de Acidentes Pessoais a Tripulantes (APP); e (iv) saber se a definição contratual restritiva de "tripulante" (como aquele "no interior do veículo") é abusiva à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois o recurso impugnou especificamente o fundamento da sentença (aplicação da exclusão geral), contrapondo a tese da prevalência da cobertura especial (APP). 4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. A Súmula 529/STJ aplica-se estritamente ao seguro de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF). No caso, a pretensão funda-se em cobertura de Acidentes Pessoais (APP), que é um seguro de pessoa estipulado em favor de terceiro (tripulante), permitindo ao beneficiário acionar diretamente a seguradora. 5. A contratação de cobertura específica e adicional de "Acidentes Pessoais a Tripulantes - Morte Acidental" (APP) derroga a cláusula de exclusão geral para "empregados" contida nas condições gerais da cobertura principal de Responsabilidade Civil (RCTR), sob pena de tornar inócua a garantia adicional. 6. É abusiva, à luz dos arts. 47 e 51 do CDC, a interpretação literal de cláusula que restringe a cobertura de tripulante ao momento em que este se encontra "no interior do veículo". A proteção deve abranger sinistros intrinsecamente ligados à operação do veículo e ao exercício da função, como o atropelamento pelo próprio veículo ao descer em declive, garantindo a legítima expectativa do consumidor. 7. A recusa da seguradora, embora indevida, estava amparada em interpretação de cláusulas contratuais, configurando controvérsia jurídica razoável e mero descumprimento contratual, o que afasta a condenação por danos morais. 8. É devida a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização securitária, nos termos da Súmula 246/STJ, condicionada à comprovação do recebimento pelos beneficiários em fase de liquidação. 9. A atualização da condenação deve ocorrer por índice oficial (CGJ-ES) desde a negativa administrativa (04/05/2020) até a citação. A partir da citação, incide exclusivamente a Taxa SELIC (EREsp 1.795.982/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização pela cobertura APP, afastado o pedido de danos morais. Sucumbência recíproca distribuída.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, 98, § 3º, 405, 1.010, III, e 1.013, § 1º; CC, art. 406; CDC, arts. 47, 51, IV, e 51, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 529; STJ, Súmula 246; STJ, EREsp 1.795.982/SP; TJ-MG, AC 10000220654412001, Rel. Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 17/08/2022; TJ-MG, AC 50048264820218130183, Rel. Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/10/2023; TJ-SC, Apelação Cível 0300581-27.2016.8.24.0069, Rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 06/03/2018; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 00004486020188080028, Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 11/07/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0018705-44.2020.8.08.0035

APELANTE:
HELOISA HELENA NASCIMENTO CUSTODIO E OUTROS

APELADO:
ESSOR SEGUROS S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DRA. MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise das razões recursais.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível (ID 16939445) interposta por
HELOISA HELENA NASCIMENTO CUSTODIO E OUTROS
contra a sentença (ID 16939444) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida em desfavor de
ESSOR SEGUROS S.A
.

Na origem, os autores (viúva e filhos do Sr. José Custódio Filho) ajuizaram a presente ação (ID 46) visando a condenação da seguradora ao pagamento da indenização de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prevista na cobertura de "Acidentes Pessoais a Tripulantes" (APP). Narraram que o falecido, motorista (tripulante) da empresa segurada, foi atropelado pelo próprio ônibus, enquanto o preparava para uma viagem.

A seguradora, em defesa (ID 16939438), alegou, em suma, a ilegitimidade passiva (Súmula 529/STJ) e, no mérito, a ausência de cobertura, com base em duas cláusulas: (1) a exclusão geral de danos a "empregados" a seu serviço (Cláusula 2.2, VI); e (2) a definição restritiva de "tripulante", que exigia que a vítima estivesse "no interior do veículo segurado" no momento do acidente (Cláusula 4.b).

Após regular tramitação, adveio a sentença (ID 16939444) que julgou improcedentes os pedidos. O Juízo
a quo
acolheu a tese da seguradora de que o evento se enquadrava na cláusula de exclusão geral de cobertura para "danos corporais causados aos empregados da segurada".

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 16939445) alegando, em síntese, que:
(i)
a cobertura específica de "Acidentes Pessoais a Tripulantes" (APP) foi expressamente contratada e deve prevalecer sobre a exclusão geral de "empregados"; e
(ii)
a interpretação da seguradora, que nega o pagamento por a vítima estar
fora
do veículo (Cláusula 4.b), é abusiva, viola o CDC e esvazia a própria garantia contratada .

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 16939448) reiterando suas teses defensivas e pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito do recurso, passo a analisar as questões preliminares arguidas.

Preliminar - Dialeticidade Recursal

O Apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal seria mera repetição da petição inicial.

Contudo, a preliminar deve ser rejeitada.

A sentença (ID 16939444) julgou o pedido improcedente com base em um fundamento central: a aplicação da cláusula 2.2, VI, das Condições Gerais, que exclui a cobertura para "danos corporais causados aos empregados da segurada".

O Recurso de Apelação (ID 16939445) ataca frontalmente este fundamento. Os Apelantes dedicam sua argumentação a demonstrar que tal cláusula geral de exclusão não deveria ser aplicada, pois a empresa segurada havia contratado uma cobertura
específica
e adicional de "Acidentes Pessoais a Tripulantes - Morte Acidental", no valor de R$ 50.000,00.

Há, portanto, impugnação específica (Art. 1.010, III, do CPC) à
ratio decidendi
da sentença, contrapondo a tese da prevalência da cobertura especial sobre a exclusão geral.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Preliminar - Ilegitimidade Passiva

O Apelado reitera em contrarrazões a tese de ilegitimidade passiva (rejeitada na sentença), argumentando que a ação foi ajuizada direta e exclusivamente contra a seguradora em contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo, o que violaria a Súmula 529 do STJ.

De facto, a tese da Apelada encontra amparo em jurisprudência que aplica estritamente a referida súmula aos casos de responsabilidade civil facultativa, conforme se ilustra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE SEGURO - AÇÃO PROPOSTA DIRETAMENTE POR TERCEIRO CONTRA A SEGURADORA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO. 1. A legitimidade para a causa consiste na titularidade da parte em relação ao interesse deduzido em juízo, o que revela sua qualidade de integrar a relação processual, seja na condição de demandante ou demandado. 2. A respeito da matéria ora discutida, a Súmula 529 do STJ cristaliza jurisprudência no sentido de que "no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente, em face da seguradora do apontado causador do dano." 3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. (TJ-MG - AC: 10000220654412001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Contudo, o precedente não se aplica ao caso concreto, devendo ser realizado o
distinguishing
.

A Súmula 529/STJ e o precedente citado aplicam-se estritamente aos seguros de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF). No caso dos autos, a pretensão principal dos autores não está fundada na cobertura de RCF, mas sim na cobertura específica de Acidentes Pessoais a Tripulantes (APP), no valor de R$ 50.000,00, expressamente contratada na apólice.

Esta modalidade (APP) não é um seguro de responsabilidade civil, mas sim um seguro de acidentes pessoais estipulado pela empresa (KG Transportes) em favor de terceiros (seus tripulantes). Nessa modalidade, a vítima (ou seus beneficiários, em caso de morte) possui legitimidade ativa para pleitear o pagamento da indenização securitária diretamente da seguradora, não se aplicando o óbice da Súmula 529/STJ.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

Do Mérito

É incontroverso nos autos que:

Em 07/03/2020, o Sr. José Custódio Filho, motorista (tripulante) da empresa KG Transportes e Turismo Ltda, faleceu.

O óbito ocorreu em serviço, quando o motorista, após descer do ônibus, foi atropelado pelo próprio veículo (placa MQM 2612), que se movimentou em um declive.

A empregadora (KG Transportes) mantinha com a Ré (ESSOR Seguros) a Apólice nº 1002306054455, vigente na data do sinistro (de 24/06/2019 a 24/06/2020).

A seguradora negou o pagamento administrativamente.

A sentença julgou o pedido improcedente, acolhendo a tese da seguradora de que o contrato excluía "danos corporais causados aos empregados [...] quando a seu serviço" (Cláusula 2.2, VI, das Condições Gerais RCTR).

Assiste razão aos Apelantes.

A sentença (ID 16939444) fixou-se na cláusula de exclusão geral (Cláusula 2.2, VI) do seguro principal (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário - RCTR).

Ocorre que a Apólice demonstra que a empresa estipulante contratou, mediante pagamento de prêmio adicional, coberturas específicas de Acidentes Pessoais. Dentre elas, consta expressamente:

"Acidentes Pessoais a Tripulantes - Morte Acidental"

Limite Máximo de Indenização: R$ 50.000,00

A contratação desta garantia específica (APP-Tripulante) derroga a exclusão geral de "empregados" contida na cobertura de Responsabilidade Civil (RCTR).

Se assim não fosse, a contratação da cobertura de Acidentes Pessoais para Tripulantes (que são, por definição, empregados ou prepostos da empresa) seria inócua.

A própria Apólice, nas Condições Gerais do RCTR, prevê essa derrogação na "Cobertura Adicional Nº 02 - Danos Causados aos Tripulantes", que altera a redação da exclusão geral de empregados para excepcionar os tripulantes.

Portanto, a sentença se equivocou ao aplicar a exclusão geral de empregados, ignorando a existência de cobertura específica para o evento "Morte Acidental" de "Tripulante", que é exatamente o fundamento do pedido.

Da Definição de "Tripulante" e a Interpretação Contratual

Afastado o fundamento da sentença, a Apelada (seguradora) insiste na improcedência com base em outra cláusula: a definição restritiva de "tripulante".

A Cláusula 4.b das Condições Especiais de Acidentes Pessoais, estabelece:

b) Entende-se por "tripulante" a(s) pessoa(s) que no momento do acidente se encontre(m)
no interior do veículo segurado
, na qualidade de condutor(...)

A seguradora alega que, como o Sr. José Custódio foi atropelado
fora
do veículo, ele não preenche a definição e a cobertura está excluída.

Esta interpretação, contudo, é manifestamente abusiva e viola o Código de Defesa do Consumidor.

A cobertura de Acidentes Pessoais para Tripulantes (motorista) visa proteger o profissional no exercício de sua função. A atividade de um motorista de transporte rodoviário não se limita a estar fisicamente "no interior do veículo". A função exige, rotineiramente, vistorias externas, verificações mecânicas, embarque/desembarque e, como no caso, a preparação do veículo para a viagem.

O sinistro ocorrido (atropelamento pelo próprio veículo ao descer em um declive) está intrinsecamente ligado à operação do veículo segurado e ao exercício da função de tripulante.

A interpretação literal restritiva imposta pela seguradora (exigindo que o motorista esteja
dentro
do ônibus para estar coberto por um acidente
com
o ônibus) esvazia o próprio objeto da garantia (Art. 51, § 1º, II, do CDC), colocando o beneficiário em desvantagem exagerada (Art. 51, IV, do CDC). O mesmo se aplica à Cláusula 4.g, que alega que a cobertura "termina no momento de sua saída dele".

Nos termos do Art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor/beneficiário, adotando-se uma interpretação teleológica (finalística) que preserve a legítima expectativa daquele que contratou o seguro para proteger seus funcionários.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais enfrentou caso idêntico, onde firmou entendimento de que a interpretação da cláusula deve ser benéfica ao consumidor, abrangendo o acidente ocorrido no mesmo contexto, ainda que fora do veículo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VEICULAR - PROTEÇÃO POR ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS - CLÁUSULA LIMITATIVA AOS OCUPANTES DO VEÍCULO - INTERPRETAÇÃO BENEFÍCA AO CONSUMIDOR - MOTORISTA QUE ACIDENTA FORA DO VEÍCULO, MAS SE VITIMA NO MESMO CONTEXTO DO ACIDENTE - HIPÓTESE DE COBERTURA VERIFICADA - DEVER SECURITÁRIO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À MEEIRA E AOS HERDEIROS - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - Em decorrência da boa-fé que se exige dos contratantes, bem como do equilíbrio das obrigações, é natural e legítimo que as seguradoras se neguem a cobrir riscos não antevistos na avença - No contrato de seguro que prevê a cobertura por danos decorrentes de Acidentes Pessoais de Passageiros - APP, embora seja lícita a cláusula que exige que o sujeito esteja no interior do automóvel no momento do acidente de trânsito,
cabe interpretação em benefício do consumidor nos casos em que, a despeito de o passageiro ter desembarcado do veículo, sofreu diretamente as consequências de acidente envolvendo o carro segurado
- Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado devido por Acidentes Pessoais de Passageiros - APP será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado - O simples inadimplemento contratual não enseja a configuração de danos morais, na hipótese em que a negativa securitária não esteja acompanhada de provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos da personalidade do segurado. (TJ-MG - AC: 50048264820218130183, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 04/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

Corroborando o nexo causal entre o ato de direção e o acidente, o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. MORTE DECORRENTE DE ATROPELAMENTO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE DA COMPOSIÇÃO DA LIDE PELA PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE. SÚMULA 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO APLICÁVEL AO CASO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A VÍTIMA DO EVENTO E A SEGURADORA. MOTORISTA CONTRATADO PELA PESSOA JURÍDICA SEGURADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O INFORTÚNIO.
VÍTIMA QUE SE ENCONTRAVA NO EXTERIOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DO ACIDENTE. VEÍCULO ESTACIONADO NO ACOSTAMENTO. INCONTROVÉRSIA ACERCA DA INTENÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE PROBLEMAS MECÂNICOS. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ATO DE DIREÇÃO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO ESSENCIAL NO CASO. CONDIÇÃO DE PASSAGEIRO MANTIDA PELO DE CUJUS, AINDA QUE FORA DO VEÍCULO. ABUSIVIDADE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA SEGURADORA.
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. PLEITO SUCESSIVO. DIVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE POSSÍVEIS OCUPANTES DO CAMINHÃO. MOTORISTA QUE CONDUZIA SÓ. INDENIZAÇÃO INTEGRAL DEVIDA AOS HERDEIROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA COM INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação Cível: 0300581-27.2016 .8.24.0069, Relator.: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 06/03/2018, Quinta Câmara de Direito Civil)

Afastada a interpretação literal restritiva, e comprovado que a vítima era o motorista (tripulante) e faleceu em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, a cobertura de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é devida.

DO DANO MORAL

Os Apelantes buscam, ainda, indenização por danos morais, alegando que a recusa administrativa foi manifestamente indevida e abusiva.

Neste ponto, o recurso não merece prosperar.

Embora a recusa da seguradora tenha se mostrado indevida (pela interpretação teleológica do contrato em face do CDC), ela estava amparada em cláusulas contratuais expressas (a definição restritiva de tripulante e a cláusula de vigência da cobertura).

A recusa, portanto, configurou uma controvérsia jurídica razoável sobre a interpretação de cláusulas contratuais, não se verificando má-fé evidente, descaso extremo ou intenção dolosa de lesar os beneficiários que extrapolasse o mero dissabor do inadimplemento contratual.

A situação configura, portanto, mero descumprimento contratual, o qual não enseja dano moral. Este é o entendimento adotado por este Relator em casos análogos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE VIDA – [...] ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE – INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA –
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS CONHECIDOS – APELO DA INSTITUIÇÃO ESTIPULANTE DESPROVIDO – APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO REVISTOS DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA. [...] 3.
O mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Precedentes.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004486020188080028, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024)

Dessa forma, o pedido de danos morais é improcedente.

Dos Pedidos Subsidiários da Defesa (Art. 1.013, §1º, CPC)

A Apelada requereu, com base na Súmula 246 do STJ, que eventual condenação seja compensada com valores recebidos pelos beneficiários a título do seguro obrigatório DPVAT.

Assiste razão à Seguradora. A Súmula 246 do STJ dispõe que "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada". Tendo em vista que a cobertura DPVAT (por morte) e a cobertura APP (Morte Acidental) possuem a mesma natureza de seguro de pessoa, a dedução é devida para evitar o enriquecimento ilícito (pagamento em duplicidade pelo mesmo fato gerador).

O acolhimento do pedido, contudo, fica condicionado à efetiva comprovação, pela Seguradora, do recebimento da indenização do DPVAT pelos beneficiários, o que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Da Aplicação da Taxa SELIC

A Apelada requereu que os juros de mora fossem fixados com base na Taxa SELIC, nos termos do Art. 406 do CC.

O pedido merece acolhimento parcial, em linha com o entendimento do STJ.

Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (data da negativa administrativa: 04/05/2020) e os juros de mora desde a citação (Art. 405, CC).

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Corte Especial, EREsp 1.795.982/SP), a taxa de juros moratórios prevista no Art. 406 do Código Civil é a SELIC, a qual já engloba, em sua composição, tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

No entanto, como os termos iniciais são distintos — a correção monetária incide desde a negativa administrativa (04/05/2020) e os juros de mora incidem desde a citação, a atualização da condenação (R$ 50.000,00) deve seguir uma metodologia híbrida.

Dessa forma, o valor principal deverá ser atualizado monetariamente pelo índice da CGJ-ES, a partir da negativa (04/05/2020) até a véspera da citação. A partir da data da citação, o montante (principal mais correção acumulada) passa a ser corrigido
exclusivamente
pela Taxa SELIC, que substitui, desde então, tanto o índice de correção monetária quanto os juros de 1% a.m.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (ID 16939444) e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
condenar
a Apelada,
ESSOR SEGUROS S.A.
, ao pagamento da indenização securitária (cobertura de Acidentes Pessoais a Tripulantes) no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça deste Estado (CGJ-ES), a contar da data da negativa administrativa (04/05/2020) até a data da citação. A partir da citação, o montante (principal + correção) passará a ser atualizado exclusivamente pela
Taxa SELIC
, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de juros ou correção monetária.

Do montante final apurado, deverá ser abatido (compensado) o valor eventualmente recebido pelos beneficiários a título de seguro obrigatório DPVAT, conforme Súmula 246/STJ, desde que o efetivo pagamento seja comprovado pela Seguradora em fase de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência recíproca (Art. 86, CPC), visto que os Autores/Apelantes decaíram do pedido de danos morais (estimado em R$ 120.000,00) e venceram no pedido patrimonial (R$ 50.000,00), os ônus são distribuídos.

Condeno os Autores/Apelantes ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do pedido rejeitado. Condeno a Ré/Apelada ao pagamento dos 30% restantes das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (R$ 50.000,00).

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelos Autores/Apelantes, em razão da Gratuidade da Justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.